Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725285-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEDEL ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: GENERAL ELECTRONICS NETWORK E SERVICOS EM TI LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENGEDEL ENGENHARIA LTDA-ME tendo por objeto a r. decisão (ID 18028329 - Pág. 84-85 ou ID 66345320 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0734128-06.2018.8.07.0001. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão agravada: "Trata-se de cumprimento de sentença no qual não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, embora tenham sido envidados esforços múltiplos nesse sentido. A parte credora pede a desconsideração da personalidade jurídica. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, isto é, desvio da personalidade ou confusão patrimonial. Tais requisitos não se configuram apenas pela inexistência de bens da devedora e/ou sua irregular extinção, sendo necessário demonstrar que a pessoa jurídica está desvirtuada de sua finalidade precípua ou que houve transferência irregular de patrimônio para os sócios, cuja finalidade fora frustrar os credores. Ausentes os requisitos, imperativo rejeitar o pedido de instauração do incidente... (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 66289492” (ID 18028329 - Pág. 84-85 ou ID 66345320 - Pág. 1-2). Inconformada, a parte credora recorre alegando que a empresa executada teria encerrado as atividades bem como procedera com o esvaziamento do seu patrimônio, agindo de forma a prejudicar seus credores. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator